Tribunal: TJMT
Processo: 1019094-36.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (IMPETRANTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL GONCALVES GOMES - CPF: 060.546.201-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), JEBERSON DA SILVA SABORE - CPF: 061.470.361-14 (PACIENTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO, ANTE A DESISTÊNCIA DO IMPETRANTE.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE IMPETRANTE ANTES DA SUBMISSÃO DO
WRIT
A JULGAMENTO PELO COLEGIADO – HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA, NOS TERMOS DO ART.
3º DO CPP C/C ART. 485, INC. VIII, DO CPC E ART. 51, INC. X, DO RITJMT
–
EXTINTO O
WRIT
, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Se antes mesmo da submissão do remédio heroico a julgamento perante o órgão fracionário competente, a parte impetrante formula pedido de desistência da ação, de rigor a homologação do aludido pleito, com a conseqüente extinção da ação de
habeas corpus
sem apreciação do mérito,
nos termos do art. 3º do CPP c/c art. 485, inc. VIII, do CPC e art. 51, inc. X, do RITJMT.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ALEX MOREIRA PEREIRA

PACIENTE:

JEBERSON DA SILVA SABORÉ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que
decretou e mantém, por tempo demasiadamente excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º 1001773-55.2020.811.0010 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega que o magistrado
a quo
converteu o julgamento em diligência quando os autos já se encontravam conclusos para prolação de sentença há mais de 20 (vinte) dias, no desiderato de determinar a juntada do laudo pericial definitivo a despeito da ausência de controvérsia quanto à materialidade delitiva, bem assim, para ordenar fossem anexadas aos autos as folhas de antecedentes dos réus, olvidando que o ora paciente é confesso, não ostenta qualquer outro registro criminal e está preso cautelarmente há mais de 100 (cem) dias, de modo que a providência adotada
viola
os princípios da cooperação processual e da
razoável duração do processo
, impondo, por conseguinte, a revogação da custódia com amparo no
princípio da homogeneidade
, por apresentar-se como situação mais gravosa que a possível solução de mérito da ação penal,
configurando indevida antecipação de pena
, em desacordo com o julgamento pelo Pretório Excelso das ADCs 43, 44 e 54, que afastou a possibilidade de execução provisória da pena.

Em reforço à alardeada premência da restituição da liberdade ao beneficiário do
writ
,
invoca a maior excepcionalidade das prisões cautelares na atual situação de pandemia causada pelo novo coronavírus
, e alude ao fato de que
o paciente integra o grupo de risco de contágio da doença
, o que é agravado pela notícia de
surto de contaminação dentro da unidade prisional
onde se encontra recolhido.

Com fincas em tais premissas, o douto causídico requer a concessão
in limine
da ordem, para ver revogada a prisão preventiva do paciente, com subsequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, reclama seja recomendado à d. autoridade acoimada de coatora que adote
“medidas concretas e efetivas para garantir ao Paciente o julgamento do processo em prazo razoável”
.

No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

A exordial veio munida com procuração e a documentação registrada do ID 57230482 ao ID 57230498, bem como aquela vista do ID 57303456 ao ID 57303462.

O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1014397-69.2020.811.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
57500978) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 58118486 e ID 58118487.

Por meio do petitório anexado sob o ID 59196491 e ss., o impetrante pleiteou a
reconsideração da decisão que indeferiu a medida liminar vindicada
, o que restou igualmente
indeferido
, consoante se observa do
decisum
disponível no ID 60492983.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID52189471).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 20 de outubro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.º 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Dessume-se dos autos que, na
manhã
do dia
19/10/2020
houve lançamento de relatório para inclusão do processo na pauta de julgamentos agendada para a presente data. Todavia, na
noite do mesmo dia
19/10/2020
, o impetrante protocolou o petitório de ID 62586469 e ss., por meio do qual noticiou a
revogação da prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem
e
requereu a desistência da presente ação de
habeas corpus
, tendo em vista que com a prolação da sentença pelo magistrado de primeiro grau, o paciente alcançou a pretendida liberdade.

Desta feita,
com fulcro no art. 3º do CPP c/c art. 485, inc. VIII, do CPC e art. 51, inc. X, do RITJMT,
homologo a desistência
expressamente externada pelo impetrante e, por conseguinte,
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO

a ação de
habeas corpus
impetrado em prol de
JEBERSON DA SILVA SABORÉ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020